Tribunal: TJMT
Processo: 1015541-91.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por POLIANA FURTADO DE MENDONCA com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 39764486):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – GRUPO TAF – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos nos autos.
A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.
É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas.
O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar n. 79/2000 e Portaria SEFAZ n. 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras.
A Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.
Opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 49620010.
Inconformada, a recorrente alega, em síntese, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 442 do Código de Processo Civil sob a assertiva de que teria ocorrido cerceamento de defesa, pois “o deferimento de prova testemunhal é a regra de direito processual, e só ocorre a exceção do indeferimento quando há vedação legal para a hipótese” (ID. 52738995 – pg. 10).
Por fim, aduz contrariedade ao tema 437 do STJ, em que alega a ocorrência de cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide quando os elementos documentais dos autos não são suficientes.
Recurso tempestivo (ID. 52983986) e devidamente preparado (ID. 70606964).
Contrarrazões no ID. 54706489.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 437/STJ
A recorrente alega contrariedade ao tema 437 do STJ, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal que comprovaria as horas extraordinárias trabalhadas. Sustenta que, nos termos do recurso paradigma do STJ, consubstanciaria cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide na hipótese de ausência de elementos documentais suficientes nos autos para comprovar o direito alegado.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma REsp n. 1.114.398/PR (Tema 437) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que o Recorrente não faz jus ao recebimento de valores referentes às horas extraordinárias por ausência de respaldo legal.
Assim, observa-se que o aresto recorrido não versa sobre matéria submetida a julgamento no referido paradigma, o que afasta a aplicação, in casu, da sistemática de recursos repetitivos.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 442, do CPC.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de forma a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e permitir a manutenção do julgado.
Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n.)
Nesse contexto, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 442 do Código de Processo Civil sob a assertiva de que teria ocorrido cerceamento de defesa, pois “o deferimento de prova testemunhal é a regra de direito processual, e só ocorre a exceção do indeferimento quando há vedação legal para a hipótese” (ID. 52738995 – pg. 10).
Contudo, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento do recurso de apelação, o órgão fracionário deste Tribunal consignou:
“Há um alongamento da jornada de trabalho, mas que é compensada com sua redução proporcional em outros dias, como autoriza a Constituição Federal no art. 7o, XIII[1], aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o[2].
No caso, a jornada diária foi estabelecida em dias ininterruptos, compensando-se com vinte dias seguidos de descanso.
Ora, observa-se que a Autora não se queixa desse regime de trabalho, em qual o Grupo TAF já se encontra há muitos anos. Pretende, apenas, que lhe seja paga horas-extras, sob o pressuposto de que teriam direito à jornada 40 horas semanais.
Não me parece razoável essa pretensão, visto que a autora não pode pretender apenas vantagens do regime de compensação, sem seus incômodos.
Nem me parece desarrazoada a relação entre o sacrifício dos dez dias de trabalho contínuo e o benefício de vinte dias contínuos de descanso.
Em situação semelhante, o Ministro Ricardo Lewandowski decidiu, monocraticamente, o Agravo de Instrumento n. 696.213, DJ 6.5.2008:
“Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O acórdão porta a seguinte ementa:
‘AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSPETOR DE POLÍCIA – TRABALHO EM ESCALA DE PLANTÃO DE 24X48 HORAS – ALEGAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR ÀS 40 HORAS PREVISTAS NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO – CATEGORIA REGIDA POR ESTATUTO PRÓPRIO – TRABALHO EM REGIME ESPECIAL – GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – INDEFERIMENTO.O servidor que exerce atividade de natureza especial, como policial civil, pode estar subordinado à carga horária de trabalho diferenciada, desde que a jornada de trabalho esteja prevista em legislação própria e que haja gratificação que retribua a dedicação dispensada’ (fl. 72)
No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 7o, IX, XIII, XV e XVI, e 39, §§ 2o e 3o, da mesma Carta.
(...)
O agravo não merece acolhida. A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Lei 8.112/90). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário (AI 551.047-AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 484.757-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 611.921-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 395.831-AgR/AL, Rel. Min. Carlos Britto).
Além disso, para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Lei Complementar estadual 38/99), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.
Isso posto, nego seguimento ao recurso.”
Por tais fundamentos, conheço do recurso interposto, e NEGO PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.”. (ID. 31653454)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou a fundamentação da decisão recorrida, qual seja a inexistência de respaldo legal para recebimento de horas extraordinárias pelos Agentes do Grupo TAF, que laboram em regime especial de trabalho.
Sendo assim, considerando que as razões recursais não impugnam especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por POLIANA FURTADO DE MENDONCA.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça